Tribunal: TCU
Processo: 040.920/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de José de Arimatéia da Silva Viana, em razão de omissão no dever de prestar contas relativo aos recursos repassados ao município de Alto Alegre/RR, por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2015. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. José de Arimatéia da Silva Viana; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, I e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. José de Arimatéia da Silva Viana e condená-lo ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/3/2015 12.506,00 13/4/2015 12.506,00 18/5/2015 10.014,00 19/5/2015 2.492,00 9/6/2015 12.506,00 6/7/2015 8.616,00 7/7/2015 3.890,00 4/8/2015 6.124,00 6/8/2015 3.890,00 7/8/2015 2.492,00 3/9/2015 12.376,00 5/10/2015 12.636,00 6/11/2015 12.506,00 9.3. aplicar ao Sr. José de Arimatéia da Silva Viana a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Roraima.